Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-90.2007.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. Execução fundada em cédula de crédito bancário. Honorários advocatícios. Alegação de contradição, omissão e erro material. Determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo exame dos vícios apontados. Acordo extrajudicial celebrado no curso da execução. Transação. Art. 840 do Código Civil. Deságio que não se confunde com renúncia parcial ao crédito. Interpretação restritiva. Art. 114 do Código Civil. Princípio da causalidade. Inadimplência dos executados como causa do ajuizamento da execução. Art. 85, § 10, do CPC. Inaplicabilidade do art. 90, § 2o, do CPC aos honorários sucumbenciais. Omissões sanadas sem modificação do resultado. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença no ponto em que indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ao fundamento de que a extinção da execução decorreu de solução consensual bilateral entre as partes, e não de renúncia unilateral ao crédito pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a redução do valor executado decorrente de acordo extrajudicial configura renúncia parcial ao crédito ou transação; (ii) verificar a incidência do princípio da causalidade na definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios; e (iii) examinar a aplicabilidade do art. 90, § 2o, do CPC à hipótese de transação sem estipulação expressa sobre honorários.
III. Razões de decidir
3. A renúncia, como negócio jurídico unilateral de abdicação de direito, submete-se à interpretação restritiva, nos termos do art. 114 do Código Civil, exigindo manifestação inequívoca do animus abdicandi, o que não se verifica na hipótese.
4. O ajuste extrajudicial celebrado entre exequente e executados no curso da execução possui natureza de transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, pois decorreu de concessões recíprocas destinadas à solução consensual do litígio, não se confundindo com renúncia parcial ao crédito.
5. O deságio concedido pelo credor para fins de composição extrajudicial constitui elemento típico da transação e não autoriza, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada sobre a referida quantia.
6. Pelo princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, recaindo tal responsabilidade sobre os executados, cuja inadimplência originou a execução.
7. O art. 90, § 2o, do CPC refere-se à divisão das despesas processuais quando a transação for omissa, não abrangendo, por si, honorários advocatícios sucumbenciais, nem afastando a incidência do princípio da causalidade no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. O deságio resultante de acordo celebrado no curso da execução não configura, por si só, renúncia parcial ao crédito, mas elemento típico da transação prevista no art. 840 do Código Civil. 2. Extinta a execução em razão de transação posterior ao ajuizamento, permanece aplicável o princípio da causalidade, devendo os honorários sucumbenciais ser suportados por quem deu causa à demanda. 3. O art. 90, § 2o, do CPC disciplina a repartição das despesas processuais, não impondo, por si só, divisão proporcional de honorários advocatícios sucumbenciais.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 107, 114 e 840; CPC/2015, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 85, § 10, 90, § 2o, 924, II, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1.716.799/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.462/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0000486-90.2007.8.11.0055

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. D
R
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA JULIANI - CPF: 710.072.101-68 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JORGE FIGUEIREDO MARIANO - CPF: 321.428.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

E
menta
: direito processual civil. embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. execução fundada em cédula de crédito bancário. honorários advocatícios. alegação de contradição, omissão e erro material. determinação do superior tribunal de justiça para novo exame dos vícios apontados. acordo extrajudicial celebrado no curso da execução. transação. art. 840 do código civil. deságio que não se confunde com renúncia parcial ao crédito. interpretação restritiva. art. 114 do código civil. princípio da causalidade. inadimplência dos executados como causa do ajuizamento da execução. art. 85, § 10, do
cpc
. inaplicabilidade do art. 90, § 2o, do
cpc
aos honorários sucumbenciais. omissões sanadas sem modificação do resultado. embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença no ponto em que indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ao fundamento de que a extinção da execução decorreu de solução consensual bilateral entre as partes, e não de renúncia unilateral ao crédito pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a redução do valor executado decorrente de acordo extrajudicial configura renúncia parcial ao crédito ou transação; (
ii
) verificar a incidência do princípio da causalidade na definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios; e (
iii
) examinar a aplicabilidade do art. 90, § 2o, do CPC à hipótese de transação sem estipulação expressa sobre honorários.

III. Razões de decidir

3. A renúncia, como negócio jurídico unilateral de abdicação de direito, submete-se à interpretação restritiva, nos termos do art. 114 do Código Civil, exigindo manifestação inequívoca do animus
abdicandi
, o que não se verifica na hipótese.

4. O ajuste extrajudicial celebrado entre exequente e executados no curso da execução possui natureza de transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, pois decorreu de concessões recíprocas destinadas à solução consensual do litígio, não se confundindo com renúncia parcial ao crédito.

5. O deságio concedido pelo credor para fins de composição extrajudicial constitui elemento típico da transação e não autoriza, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada sobre a referida quantia.

6. Pelo princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, recaindo tal responsabilidade sobre os executados, cuja inadimplência originou a execução.

7. O art. 90, § 2o, do CPC refere-se à divisão das despesas processuais quando a transação for omissa, não abrangendo, por si, honorários advocatícios sucumbenciais, nem afastando a incidência do princípio da causalidade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. O deságio resultante de acordo celebrado no curso da execução não configura, por si só, renúncia parcial ao crédito, mas elemento típico da transação prevista no art. 840 do Código Civil. 2. Extinta a execução em razão de transação posterior ao ajuizamento, permanece aplicável o princípio da causalidade, devendo os honorários sucumbenciais
ser
suportados por quem deu causa à demanda. 3. O art. 90, § 2o, do CPC disciplina a repartição das despesas processuais, não impondo, por si só, divisão proporcional de honorários advocatícios sucumbenciais.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 107, 114 e 840; CPC/2015,
arts
. 3o, §§ 2o e 3o, 85, § 10, 90, § 2o, 924, II, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.716.799/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/10/2020,
DJe
29/10/2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.967.462/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/03/2022,
DJe
24/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR – CONVOCADO):

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GUSTAVO MARCHI BENTO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 0000486-90.2007.8.11.0055, interposta em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no 001/2005, ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., manteve a conclusão da sentença quanto ao indeferimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ao fundamento de que não houve pedido de renúncia ou desistência, mas sim ato bilateral decorrente da construção de soluções consensuais entre as partes, por meio de manifestações conjuntas e cooperação processual voltadas à solução do conflito (cf. Id. no 154561658).

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado contém contradição, omissões e erro decorrente da adoção de premissas fáticas equivocadas. Afirma que a decisão reconhece que a ação monitória foi julgada procedente, convertendo-se o mandado monitório em título executivo, mas ao mesmo tempo admite a possibilidade de o patrono do devedor manejar cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, o que, segundo sustenta, seria incompatível com o fato de que os honorários sucumbenciais teriam sido fixados exclusivamente em favor do patrono da parte vencedora.

Aponta, ainda, omissão quanto à afirmação constante no acórdão de que teria havido concessões mútuas entre as partes, sustentando que a decisão não esclarece
quais
teriam sido as concessões realizadas pelo então devedor no cumprimento de sentença. Alega que tal esclarecimento é necessário para a correta compreensão da eventual renúncia ou não a direitos relacionados à verba honorária.

Sustenta também omissão quanto à natureza jurídica dos honorários advocatícios, argumentando que se trata de direito autônomo do advogado, nos termos do §14 do art. 85 do Código de Processo Civil e do art. 23 da Lei no 8.906/94, razão pela qual eventual transação entre as partes não implicaria, automaticamente, renúncia do patrono à verba honorária correspondente.

Aduz, ainda, que o acórdão afirmou a existência de transação entre as partes sem indicar qual seria o instrumento formal que a teria constituído, apesar de a legislação civil prever forma própria para o negócio jurídico de transação, sustentando que desde a apelação vem afirmando inexistir qualquer acordo formalizado nos autos.

Aponta igualmente omissão quanto à alegação de que a inexistência de autocomposição formal deveria ter sido reconhecida pelo Tribunal mediante exame das provas constantes nos autos, especialmente diante da afirmação contida no acórdão de que a verificação da questão demandaria revisão do caderno processual.

Sustenta também omissão quanto à aplicação da teoria da causalidade, afirmando que o próprio acórdão reconhece que o valor recebido pelo banco foi inferior ao montante executado, circunstância que, segundo afirma, indicaria que o exequente teria dado causa à cobrança da diferença discutida.

Aponta, ainda, omissão quanto à incidência do §2o do art. 90 do Código de Processo Civil, defendendo que, mesmo na hipótese de se reconhecer a existência de transação, a ausência de pactuação específica acerca de honorários advocatícios deveria conduzir à divisão proporcional das despesas entre as partes.

Por fim, sustenta omissão quanto ao fundamento jurídico utilizado para afastar a tese de renúncia parcial ao crédito executado, argumentando que a renúncia constitui instituto de direito material que independe de decisão judicial para produzir efeitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (cf. id. n° 154561658).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (cf. id. n° 156018747).

Após o julgamento dos embargos de declaração, que foram rejeitados por esta Câmara (cf. id. n° 170782183), o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 2.096.550 – MT, interposto pela parte embargante (cf. Id. no 173427651), por meio de decisão monocrática do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira (cf. Id. no 349672351), deu provimento ao recurso para anular o acórdão proferido nestes segundos embargos (cf. Id. no 170782183).

A Corte Superior reconheceu a negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para o "exame dos vícios apontados", especificamente quanto aos pontos acima elencados, determinando ainda o afastamento da multa anteriormente aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O presente julgamento realiza-se em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. no 349672351), que anulou o acórdão proferido por esta Câmara nos segundos Embargos de Declaração e determinou o retorno dos autos para novo exame, especificamente para que fossem enfrentadas de maneira expressa as omissões apontadas pelo recorrente, impondo-se, portanto, a reapreciação das questões suscitadas nos
aclaratórios
anteriormente rejeitados, com a finalidade de completar a prestação jurisdicional e sanar os pontos indicados pela Corte Superior.

Para adequada delimitação do objeto deste rejulgamento, mostra-se necessário apresentar breve retrospecto do iter processual, a fim de contextualizar a controvérsia e evidenciar o percurso procedimental que culminou na presente análise, especialmente porque o retorno dos autos decorre de controle exercido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência da fundamentação anteriormente adotada.

No caso, o ora embargante GUSTAVO MARCHI BENTO, na condição de patrono dos executados, interpôs Recurso de Apelação (cf. Id. no 115849049) contra a sentença que extinguiu a execução em razão do pagamento do débito (cf. Id. n° 115849035), ocasião em que foi indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios incidentes sobre a diferença entre o valor originalmente executado e o montante estabelecido no acordo celebrado pelas partes.

Ao apreciar o referido recurso, esta Câmara proferiu o Acórdão de Apelação (cf. Id. no 138347666), negando-lhe provimento sob o fundamento de que a solução da demanda decorreu de transação bilateral celebrada entre as partes, e não de renúncia unilateral ao crédito por parte do exequente, circunstância que conduziu à aplicação do princípio da causalidade em desfavor dos executados, uma vez que a execução foi ajuizada em razão da inadimplência da obrigação.

Contra esse acórdão foram opostos primeiros Embargos de Declaração (cf. Id. no 139638176), os quais foram rejeitados pelo Acórdão de Id. no 154094659, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o embargante interpôs segundos Embargos de Declaração (cf. Id. no 154561658), que constituem o objeto do presente rejulgamento, os quais haviam sido igualmente rejeitados por esta Câmara, com aplicação de multa por caráter protelatório, conforme Acórdão de Id. no 170782183, posteriormente anulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar o recurso especial interposto, o
eg
. Superior Tribunal de Justiça concluiu que persistiam omissões relevantes nos referidos embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos para que esta Corte enfrentasse expressamente as teses ali suscitadas, o que passa a ser feito de forma pontual e individualizada.

No primeiro ponto indicado pela Corte Superior, determinou-se o esclarecimento acerca do fundamento adotado por este órgão julgador ao considerar que a renúncia a parte do crédito exigiria manifestação inequívoca, especialmente diante da alegação do embargante de violação ao art. 107 do Código Civil, dispositivo que consagra o princípio da liberdade das formas para a validade das declarações de vontade.

De fato, o art. 107 do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir; contudo, tal regra não pode ser interpretada de maneira isolada e dissociada do conjunto normativo aplicável à matéria, especialmente quando se trata de atos jurídicos que implicam abdicação de direitos.

Isso porque a renúncia constitui negócio jurídico unilateral de abdicação de direito, razão pela qual sua interpretação deve necessariamente observar o critério da interpretação restritiva, conforme determina o art. 114 do Código Civil, segundo o qual os atos de renúncia não comportam ampliação interpretativa, exigindo-se demonstração clara e inequívoca do denominado animus
abdicandi
, sob pena de se atribuir ao titular do direito uma abdicação que ele efetivamente não manifestou.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DE DIREITOS. PARCELAS NÃO EXPRESSAMENTE ESPECIFICADAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 568/STJ. 1. Execução de título executivo extrajudicial de contrato bancário de abertura de crédito fixo. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interpretação restritiva que deve ser dada à transação é no sentido de que esta não deve ser ampliada por analogia ou alcançar situações não expressamente especificadas no instrumento, quando o débito tratar de parcelas distintas. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI -
AgInt
no
AREsp
: 1716799 SC 2020/0144897-4 - Julgamento: 26/10/2020 -
DJe
29/10/2020)

Todavia, no caso concreto, a situação jurídica examinada não configura hipótese de renúncia, mas sim de transação, circunstância que altera completamente o enquadramento jurídico defendido pelo embargante.

Com efeito, a extinção da demanda decorreu da celebração de acordo extrajudicial firmado no curso da execução entre Banco da Amazônia S.A. e
Aderval
Bento e outro (cf. Id. n.o 115849031, páginas 14-15), tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o 001/2005, mediante o qual foi ajustado o pagamento do montante de R$ 1.123.000,00 pelos executados, representados pelo ora embargante, para fins de quitação do débito executado, sem prejuízo dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da instituição financeira exequente.

Registre-se, inclusive, que tais honorários advocatícios fixados na sentença constituem objeto de cumprimento de sentença autônomo, atualmente processado nos autos do processo n.o 1005971-63.2021.8.11.0055, circunstância que demonstra a plena eficácia da condenação honorária anteriormente estabelecida.

Dessa forma, evidencia-se que o exequente não promoveu abdicação unilateral de direito, mas celebrou negócio jurídico bilateral, mediante concessões recíprocas, por meio do qual as partes ajustaram solução consensual para a controvérsia, nos termos do art. 840 do Código Civil, tendo o credor, após receber valor que reputou satisfatório, requerido a extinção do processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação.

Nesse contexto, o chamado deságio ou desconto concedido pelo credor não possui natureza jurídica de renúncia, como sustenta o embargante, mas constitui elemento típico e inerente à própria dinâmica da transação, instituto que pressupõe concessões mútuas entre as partes como mecanismo de composição do litígio.

Admitir interpretação diversa, no sentido de que toda negociação celebrada por valor inferior ao inicialmente exigido na execução implicaria responsabilização do credor pelo pagamento de honorários sobre a diferença entre o valor executado e o valor transacionado, significaria desvirtuar a natureza jurídica da transação, além de desestimular a autocomposição e contrariar a lógica do sistema processual contemporâneo.

Com efeito, tal entendimento criaria cenário manifestamente contraditório, no qual a tentativa de solucionar consensualmente o conflito resultaria em ônus maior do que a própria continuidade do processo executivo, situação incompatível com a diretriz normativa consagrada nos
arts
. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que impõem ao Judiciário o dever de estimular a solução consensual dos conflitos.

Assim, diversamente do que sustenta o embargante, não houve abdicação gratuita ou voluntária do crédito, mas simples composição negocial formalizada mediante transação extrajudicial destinada à solução da controvérsia, mediante pagamento considerado suficiente pelo credor para extinguir a obrigação, circunstância que afasta a premissa de renúncia parcial ao crédito.

No que se refere à aplicação do princípio da causalidade na definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios, a análise deve partir da origem da demanda e da conduta processual das partes que ensejou o ajuizamento da execução.

O referido princípio, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, o que impõe análise objetiva da conduta que originou a demanda.

No caso em exame, a execução foi ajuizada em razão da inequívoca inadimplência dos executados, circunstância que motivou o credor a buscar tutela jurisdicional para satisfação de seu crédito, de modo que a celebração posterior de transação, ainda que acompanhada de deságio, não altera o fato de que a causa da demanda foi a mora do devedor.

Assim, a extinção do processo em razão do posterior adimplemento da obrigação não autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, pois o credor não foi responsável pela instauração da execução.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, à luz do princípio da causalidade, o ônus
da
sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. A extinção do feito, em razão de ulterior adimplemento da dívida, não admite a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Segundo o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1967462 MS 2021/0267574-6 - Relator: Ministro MARCO BUZZI - Julgamento: 21/03/2022 -
DJe
24/03/2022)

No tocante à alegada incidência do art. 90, § 2o, do Código de Processo Civil, também não prospera a tese do embargante, pois o referido dispositivo dispõe apenas que, sendo omissa a transação quanto à distribuição dos encargos processuais, as despesas serão divididas igualmente entre as partes, não havendo qualquer menção à divisão de honorários advocatícios.

Logo, a interpretação literal do dispositivo já evidencia que a regra de rateio ali prevista
restringe-se
às despesas processuais em sentido estrito, não autorizando a extensão automática da norma para alcançar honorários de sucumbência.

Ainda que se admitisse, por hipótese, interpretação mais ampla do referido dispositivo, tal compreensão igualmente não alteraria a conclusão do caso concreto, pois permanece íntegra a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, circunstância que, na espécie, recai sobre os executados, cuja inadimplência originou o ajuizamento da execução.

Acrescente-se, ademais, que os honorários fixados em favor do patrono da instituição financeira exequente já constituem objeto de cumprimento de sentença autônomo, em trâmite nos autos do processo n.o 1005971-63.2021.8.11.0055, circunstância que evidencia a inexistência de qualquer lacuna quanto à verba honorária e reforça que não há espaço para aplicação do art. 90, § 2o, do CPC como pretende o embargante.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, exclusivamente para sanar as omissões apontadas, integrando o julgado com a fundamentação ora exposta, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Advirto, por fim, que a oposição de novos embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Consoante se extrai do caderno processual, em 25/01/2021, o Banco da Amazônia S.A. protocolou petição informando que as partes transigiram e que o débito executado estava integralmente quitado, razão pela qual requereu a extinção do feito. Registrou, ainda, que o acordo não contemplou os honorários advocatícios, os quais seriam cobrados em autos apartados.

Intimado, o Executado
Aderval
Bento concordou com a transação e com a extinção do processo, e reconheceu o pagamento do valor ajustado. Sustentou, contudo, que a diferença entre o valor originalmente executado e o montante pago evidencia renúncia parcial do crédito pelo Exequente, motivo pelo qual requereu a fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, com base no art. 90, §1o, do CPC, além do rateio das custas processuais.

O Juiz singular homologou o acordo e julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. Determinou o rateio das custas processuais e não fixou honorários advocatícios em favor do patrono do Executado; manteve apenas a possibilidade de cobrança dos honorários já estabelecidos em favor do Exequente em autos próprios.

Inconformado, o Advogado Gustavo Marchi Bento interpôs Recurso de Apelação.

Alegou que houve renúncia parcial do crédito pelo Exequente, em razão do pagamento de valor significativamente inferior ao montante executado, o que atrai a incidência do art. 90, §1o, do CPC e impõe a fixação de honorários proporcionais sobre a parcela renunciada.

O Apelo foi julgado em 02/08/2022 e a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso. Entendeu que a extinção decorreu de transação bilateral entre as partes, e que não há falar em renúncia unilateral do crédito, o que afasta a aplicação do art. 90, §1o, do CPC e autoriza a incidência do princípio da causalidade em desfavor dos Executados.

Após a oposição de dois Recursos de Embargos de Declaração pelo Advogado, ambos rejeitados, foi aplicada, no segundo, a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Gustavo Marchi Bento interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Ministro Mauro Campbell Marques.

O Relator afastou a multa e determinou o retorno dos autos para que este Tribunal enfrente expressamente as seguintes questões: (i) a necessidade de manifestação inequívoca para caracterização da renúncia, à luz dos
arts
. 107 e 114 do Código Civil; (
ii
) a aplicação do princípio da causalidade; (
iii
) a incidência do art. 90, §2o, do CPC, diante da ausência de estipulação acerca dos honorários advocatícios no acordo celebrado entre as partes.

Os Embargos de Declaração foram incluídos na pauta da sessão de 31/03/2026.

Em seu voto, o Relator, Juiz Marcio Aparecido Guedes, destacou que o rejulgamento decorre de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de omissões no Acórdão anteriormente proferido, impondo a reapreciação das questões suscitadas nos Embargos de Declaração.

No mérito, consignou que não se verifica hipótese de renúncia ao crédito por parte do Exequente, mas sim de transação, caracterizada por concessões recíprocas entre as partes, nos termos do art. 840 do Código Civil.

Ressaltou que o pagamento de valor inferior ao originalmente executado configura elemento inerente à dinâmica negocial, não sendo possível atribuir ao credor abdicação unilateral de direito sem manifestação inequívoca nesse sentido, a qual deve ser interpretada de forma restritiva, conforme os
arts
. 107 e 114 do Código Civil.

Afirmou, ainda, que a extinção da Execução decorreu do adimplemento da obrigação ajustada entre as partes, não havendo fundamento para aplicação do art. 90, §1o, do CPC, uma vez que não houve desistência ou renúncia, mas composição bilateral do litígio.

No tocante aos honorários advocatícios, entendeu aplicável o princípio da causalidade, sob o fundamento de que a Execução foi proposta em razão da inadimplência dos Executados, circunstância que atrai a responsabilidade destes pelo ônus sucumbencial, motivo pelo qual não é possível transferir tal encargo ao Exequente em razão de acordo posterior.

Afastou, ademais, a incidência do art. 90, §2o, do CPC, por entender que o referido dispositivo trata exclusivamente da divisão das despesas processuais, não abrangendo honorários advocatícios, os quais permanecem submetidos ao regime do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, acolheu os Embargos de Declaração apenas para suprir as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo integralmente o resultado do julgamento da Apelação.

Pedi vista para melhor analisar os autos e, desde já, consigno que acompanho o Relator no que tange à inexistência de renúncia do crédito, haja vista que, de fato, a extinção do feito decorreu de composição negocial entre as partes, não sendo possível extrair, do simples deságio ajustado, manifestação inequívoca de abdicação unilateral de direito.

Peço licença, contudo, para divergir quanto aos honorários advocatícios.

Sob minha ótica, a controvérsia não deve ser resolvida à luz da existência, ou não, de renúncia ao crédito, mas sim a partir da disciplina específica prevista no art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, aplicável às hipóteses de transação em que não há estipulação acerca dos encargos sucumbenciais.

No caso, é incontroverso que as partes celebraram acordo e que nada dispuseram quanto aos honorários advocatícios. Tal circunstância, inclusive, foi expressamente reconhecida por ambas as partes, que afirmaram, de forma convergente, que o ajuste celebrado se limitou à quitação do débito, sem qualquer previsão quanto à verba honorária.

Diante desse cenário, entendo que a solução da controvérsia deve observar a regra específica prevista no art. 90, §2o, do CPC, a qual dispõe que, havendo transação e inexistindo estipulação quanto às despesas, estas devem ser divididas igualmente entre as partes.

Com efeito, embora o dispositivo mencione expressamente as despesas processuais, sua interpretação sistemática, em conjunto com a lógica do regime da sucumbência, conduz à conclusão de que a inexistência de definição acerca dos encargos processuais no acordo impede a atribuição integral do ônus a apenas uma das partes, sob pena de ofensa ao equilíbrio que caracteriza a própria transação.

Ademais, por sua própria natureza, a transação pressupõe concessões recíprocas. Nesse contexto, não se mostra coerente admitir que, após a composição consensual, uma das partes suporte integralmente os honorários advocatícios, sobretudo quando inexistente qualquer cláusula nesse sentido.

Essa interpretação, que prestigia o conteúdo do acordo e limita as obrigações ali previstas, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Terceira Turma, no julgamento do Recurso Especial no 2.141.990/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que, celebrado acordo entre as partes, com a participação dos advogados e sem qualquer ressalva quanto aos honorários, não é possível a posterior cobrança dessa verba, por inexistir obrigação pactuada, sendo a sentença homologatória apta a substituir as decisões anteriores e a encerrar o litígio nos exatos termos convencionados.

Naquela oportunidade, destacou-se que a transação tem por finalidade pôr fim ao litígio mediante concessões mútuas, de modo que não se admite a cobrança de obrigações não previstas no ajuste, sobretudo quando o advogado participou da avença e não formulou qualquer ressalva quanto à sua remuneração.

Tal orientação reforça a conclusão de que, inexistindo previsão expressa no acordo quanto aos honorários advocatícios, não é possível imputar a uma das partes o dever de suportar integralmente tal encargo, tampouco criar obrigação não pactuada pelas partes.

Nessa esteira, com todo respeito, a solução proposta pelo voto do Relator implicaria esvaziar a aplicação do art. 90, §2o, do CPC, restringindo-o apenas às custas processuais, sem considerar que os honorários advocatícios também integram o regime de distribuição dos encargos decorrentes do processo.

Ademais, a aplicação isolada do princípio da causalidade, nas hipóteses de transação, deve ser relativizada, uma vez que a composição consensual rompe o nexo causal originalmente estabelecido entre a conduta das partes e a instauração do processo, substituindo-o por uma nova relação jurídica fundada na autonomia da vontade.

Nesse sentido, a solução legal prestigia a autocomposição, evitando que a parte que aceita compor o litígio seja penalizada com a imposição integral dos honorários, o que poderia, inclusive, desestimular a celebração de acordos.

Conforme já exposto, a jurisprudência do STJ caminha nessa direção, ao reconhecer que, inexistindo previsão expressa no acordo quanto à verba honorária, cada parte deve arcar com os honorários de seu respectivo patrono, nos termos do art. 90, §2o, do CPC.

Para ilustrar:

(...) 3. "O acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (
arts
. 90, § 2o, do CPC/15 e 12 da Lei 13.340/16)." (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 15/10/2020).
(REsp n. 2.079.077/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

No mesmo sentido, colhe-se precedente deste Tribunal:

(...) No caso de sentença homologatória de acordo extrajudicial realizado entre as partes após o ajuizamento da demanda, sem qualquer ressalva quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários de seu advogado, consoante inteligência do art. 90, § 2o, do CPC/15.-
(TJ-MT - AC: 00093156720178110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019).

Assim, à míngua de estipulação específica, não constato fundamento jurídico para imputar exclusivamente ao Executado o pagamento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adotado o critério de distribuição equitativa.

Diante desse contexto,
peço licença ao eminente Relator, pois dele divirjo em parte
.
Atribuo efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, reformo parcialmente o Acórdão e estabeleço que cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono, mantendo-se, no mais, os termos do julgamento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela 2a Vogal, desa. Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho a divergência inaugurada pela 2a Vogal, desa. Clarice Claudino da Silva.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO GUSTAVO MARCHI BENTO, OAB/
MT 34300/B (ADVOGADO
EMBARGANTE)
:

Senhora Presidente, pela ordem.

Gostaria de suscitar uma questão processual: tendo em vista a alteração do mérito ocorrida durante os debates, reitero meu requerimento de sustentação oral.

Percebi que Vossa Excelência ainda não deliberou sobre este ponto e gostaria que o pedido fosse apreciado agora, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO)
:

Doutor Gustavo,

Tratando-se de Embargos de Declaração, o Regimento Interno deste Tribunal é claro: não há previsão de sustentação oral para esta espécie recursal.

Portanto, indefiro o seu pedido.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes
pares
,

Em
que pese o voto divergente inaugurado pela Desembargadora Clarice estar,
a
princípio, em consonância com a fundamentação que temos adotado — no sentido de que, havendo acordo, cada parte arca com os honorários de seus respectivos patronos
.

H
á um ponto que me leva à reflexão
;
é o fato de que o
objeto do pedido recursal
,
o conteúdo da
tese recursal
foi delimitad
o
exclusivamente pela parte embargante, que pretende a fixação de honorários advocatícios sobre uma suposta renúncia de parte do crédito pela credora.
Apenas isto. O recurso reside nesta parte objetiva.

Se adotarmos o entendimento da divergência,
ultrapassaremos
a fronteira do objeto recursal e atingindo o direito da outra parte.

Conforme consta no voto do Dr. Márcio Guedes, Relator
,

est
e a
colhe
os embargos apenas em parte, sem efeitos infringentes, por entender que não houve renúncia unilateral, mas sim um acordo bilateral. Não houve desistência de crédito que justificasse a incidência de honorários sobre o montante
supostamente
reduzido
para fins de acordo
.
Manteve o conteúdo do voto da Apelação.

Esse ponto é fundamental
. A
ltera
ndo
essa conclusão,
prejudicaremos
a parte que aceitou transigir de forma consensual — no caso, o Banco da Amazônia. Se em toda transaç
ão realizada por instituições financeiras
, ou por credores,
tivermos que fixar honorários sobre o valor objeto de renúncia (ou suposta renúncia), nenhum credor estará disposto a celebrar acordos. Estaríamos, na verdade, forçando uma situação que desestimula a autocomposição.

Essa é a intenção do Embargante
.

QUESTÃO DE FATO

ADVOGADO GUSTAVO MARCHI BENTO, OAB/MT 34300/B (ADVOGADO EMBARGANTE):

Excelências, peço vênia para suscitar duas questões de fato que alteram a premissa lógica deste julgamento.

Com o devido respeito ao eminente Relator Dr. Márcio
Aparecido
Guedes, faço duas afirmações sérias, mas sob o ponto de vista lógico e não ético.

Há duas afirmações falsas no voto do eminente Relator.

Primeir
a
: não houve transação
, n
ão houve acordo f
ormalizado
.
Vossa Excelência aponta um
ID
em seu voto como se ali constasse um acordo, porém consta

apenas uma petição unilateral do
B
anco
pela extinção
do processo, e
,
em anexo
,
uma comprovação de
pagamento parcial.

O banco
estabeleceu o valor pelo qual ele se daria por satisfeito,
agiu em caráter potestativo, impondo o valor e vedando a negociação de honorários.
Exigiu que se fizesse o pagamento desse valor em sua conta bancária e o próprio banco

pediria a extinção.

A segunda questão de fato, primordial nesta lide, é que não se trata de execução extrajudicial. Cuida-se de ação monitória com sentença proferida em 2009, transitada em julgado; portanto, em 2021, à época do pagamento parcial, a decisão sequer sujeitava-se a ação rescisória.

Questiona-se, com o máximo respeito ao Dr. Márcio Guedes, como se cogitar, em tal situação, a ocorrência de deságio. O deságio constitui elemento do sistema e do regime jurídico extrajudicia
l
.

Aqui nós estamos falando de um regime jurídico judiciário.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

O senhor está fazendo contraponto
, acusações sérias, severas em relação
ao voto do eminente Relator
.

Desa. Clari
c
e, não creio que seja possível um advogado na tribuna fazer essas acusações tão sérias em relação ao voto do douto Relator.

Nós mer
ecemos respeito à fundamentação de cada um dos votos.

ADVOGADO GUSTAVO MARCHI BENTO, OAB/MT 34300/B (ADVOGADO EMBARGANTE):

Estou respeitando, Excelência. Inclusive afirmei: é do ponto de vista lógico,
e
não do ponto de vista ético. Do lógico
-
é verdadeira ou falsa uma afirmação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Do ponto de vista processual,
o senhor

já ultrapassou todas as medidas, porque está fazendo u
ma sustentação oral agressiva
,
no meu ponto de vista.

Portanto, pergunto: o que o senhor quer nesse Recurso?

ADVOGADO GUSTAVO MARCHI BENTO, OAB/MT 34300/B (ADVOGADO EMBARGANTE):

Nesse Recurso,
pretend
o a fixação de honorários sobre a parcela sobre a qual
o Banco abriu mão ao aceitar o pagamento parcial
,
e extinguir o processo com base no §1
o do artigo 90 do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia, mas, como não vejo congruência entre a conclusão do voto de Vossa Excelência
e
o pedido recursal, acompanho o voto do
Relator,
Dr. Márcio
Aparecido
Guedes, porque, ou se con
c
ede o objeto
do Recurso ou se nega.

Atingir direito do outro advogado, da outra parte que não recorreu, e
,
também, conceder um
direito àquilo que a parte embargante não pediu, extrapola, data vênia, o objeto recursal.

V O T
O
(
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Confesso que alguns fatos alegados me deixaram muito em dúvida.

Se os eminentes Pares me permitirem, uma vez que se trata de técnica de julgamento,
peço vista dos autos
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Retiro o voto que proferi e aguardo o pedido de vista.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

D
evemos atuar com
humildade. Ninguém é dono da verdade.
Considero valios
o quando
surge

alg
uma nuance que
eu não tenha percebido
.

Diante disso,
peço
vista compartilhada
dos autos com o Des. Ricardo Gomes de Almeida
,
para reanalisar
integralmente a matéria
,
pois
não me
parece adequado
que permaneça

qualquer situação
dissociada
da razoabilidade.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Talvez
uma solução fosse reconhecer eventual direito da
parte embargante
de buscar a cobrança de
honorários
do
seu respectivo patrono,
mas sem
atingir o direito da outra parte
,
que já
possui
honorários advocatícios
constituídos
.

Trata-se de questão
que demanda análise mais aprofundada.

Desse modo, retiro o meu voto e aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de segundo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO MARCHI BENTO contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível interposta nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., em que se discutiu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes.

Consta dos autos que, no curso da execução, as partes celebraram transação mediante a qual os executados promoveram o pagamento da quantia de R$ 1.123.000,00 para quitação do débito executado, cujo valor atualizado indicado pelo próprio exequente alcançava a quantia de R$ 8.424.526,99, requerendo o Banco da Amazônia S.A. a extinção do feito em razão da satisfação da obrigação.

Na oportunidade, o Banco da Amazônia S.A. informou expressamente que o ajuste firmado não abrangia os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seus patronos, os quais seriam objeto de cobrança em autos apartados (ID. 115849031 - Pág. 14).

Em seguida, o patrono dos executados requereu a fixação de honorários advocatícios com fundamento no art. 90, §1oe 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a diferença entre o valor originalmente executado e o montante efetivamente pago configuraria renúncia parcial do crédito pelo exequente.

O Juízo de origem homologou a transação e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios em favor do patrono dos executados.

Interposta Apelação Cível por GUSTAVO MARCHI BENTO, esta Câmara negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a extinção do feito decorreu de transação bilateral entre as partes, e não de renúncia unilateral ao crédito, afastando-se, assim, a incidência do art. 90, §1o, do Código de Processo Civil.

Foram opostos primeiros Embargos de Declaração, posteriormente rejeitados.

Na sequência, o embargante interpôs o segundo Embargos de Declaração, igualmente rejeitado por esta Câmara, ocasião em que foi aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para anular o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, determinando novo julgamento dos
aclaratórios
, a fim de que fossem enfrentadas expressamente as teses relativas: (i) à necessidade de manifestação inequívoca para caracterização da renúncia, à luz dos
arts
. 107 e 114 do Código Civil; (
ii
) à incidência do princípio da causalidade; e (
iii
) à aplicação do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil diante da ausência de disposição expressa acerca dos honorários advocatícios no acordo celebrado entre as partes.

O eminente Relator acolheu os Embargos de Declaração exclusivamente para suprir as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo integralmente o resultado anteriormente proclamado.

A eminente 2a Vogal, por sua vez, acompanhou o Relator quanto à inexistência de renúncia parcial do crédito, mas divergiu quanto à disciplina dos honorários advocatícios, ao fundamento de que, diante da omissão da transação quanto à verba honorária, deveria incidir o art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, atribuindo-se a cada parte o pagamento dos honorários de seu respectivo patrono.

Considerando que o julgamento da matéria não se deu de forma unânime, os autos foram submetidos à técnica de ampliação do colegiado, oportunidade em que a controvérsia foi amplamente debatida em sessão pelos eminentes pares, inclusive pelos 3o e 4o Vogais, em razão da relevância e da sensível complexidade jurídica envolvendo a interpretação dos
arts
. 90, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como os efeitos da transação celebrada pelas partes sobre a disciplina dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, embora já houvesse anteriormente apresentado voto nos autos, pedi vista para reexaminar detidamente a controvérsia, especialmente diante das ponderações suscitadas pela eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
durante os debates realizados em sessão, as quais recomendaram reflexão mais aprofundada acerca da solução jurídica aplicável ao caso concreto.

MÉRITO

Desde logo, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, por entender que a solução adotada se mostra juridicamente adequada à controvérsia posta em julgamento.

Em reforço aos fundamentos já expostos no voto condutor, acrescento apenas algumas breves considerações.

De proêmio, cumpre esclarecer que o provimento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça não importou reconhecimento, ainda que implícito, do alegado direito do recorrente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, tampouco representou juízo de valor acerca da procedência da tese sustentada nos
aclaratórios
.

Com efeito, a Corte Superior limitou-se a reconhecer a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, especificamente quanto ao enfrentamento explícito de determinados fundamentos jurídicos suscitados pelo recorrente, determinando, por essa razão, o retorno dos autos a esta instância para complementação da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, consignou expressamente o Superior Tribunal de Justiça:

“No presente caso, apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem manteve omissão a respeito de questões pertinentes ao deslinde da causa, oportunamente suscitadas pela parte, quais sejam, o embasamento legal para a afirmação de que a renúncia a parte do crédito demandaria manifestação expressa do renunciante, a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação por honorários sucumbenciais e a aplicabilidade ao caso da regra do art. 90, §2o, do CPC, também para as despesas relativas aos honorários sucumbenciais, tal como pleiteada pelo recorrente.”

[...]

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a condenação do recorrente pela multa do art. 1.026, §2o, do CPC, bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados, nos termos da fundamentação.”

Como se vê, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente integrativa e processual, restringindo-se à necessidade de enfrentamento explícito das teses jurídicas articuladas pelo recorrente, sem qualquer conclusão vinculante acerca do mérito da controvérsia.

Aliás, a própria decisão da Corte Superior é expressa ao consignar que as demais questões suscitadas no Recurso Especial restaram prejudicadas, justamente porque o reconhecimento da omissão impunha o retorno dos autos a esta instância ordinária, a quem compete proceder ao efetivo exame do conteúdo material das teses deduzidas pela parte embargante.

Desse modo, a devolução dos autos por determinação do Superior Tribunal de Justiça não conduz, por si só, à alteração da conclusão anteriormente adotada por esta Câmara, mas apenas impõe que os fundamentos invocados pela parte sejam expressamente apreciados, com a devida integração da motivação do julgado, providência que, a meu sentir, foi adequadamente observada no substancioso voto apresentado pelo eminente Relator.

No mérito propriamente dito,
tenho que o embargante não possui fundamento legal ou fático apto a amparar a pretensão de fixação de honorários advocatícios em seu favor
, seja com base no art. 90, caput e §1o, seja com fundamento no art. 90, §2o ou §3o, todos do Código de Processo Civil.

A adequada compreensão da controvérsia exige observância do contexto processual em que sobreveio a transação celebrada entre as partes e, sobretudo, do histórico integral da demanda desde o seu ajuizamento no ano de 2007.

A presente execução não decorre de controvérsia episódica ou de resistência pontual dos devedores, mas de longo percurso processual no qual
os executados apresentaram sucessivas insurgências, todas elas rejeitadas pelo Poder Judiciário, sem que tenha havido, em qualquer momento anterior à composição, pronunciamento jurisdicional favorável
apto a infirmar a higidez do crédito perseguido pelo Banco da Amazônia S.A. ou a alterar a responsabilidade processual decorrente da sucumbência.

Conforme se extrai dos autos, a ação monitória foi ajuizada em janeiro de 2007 pelo Banco da Amazônia S.A. em face de TCA Tangará Comércio de Automóveis Ltda. e
Aderval
Bento, sobrevindo, na sequência, a oposição de embargos monitórios por
Aderval
Bento, conforme (ID. 115849024 - Pág. 164), insurgência que não prosperou, tendo sido posteriormente constituído o título executivo judicial, nos termos da decisão constante no ID. 115849025 - Pág. 26/28.

Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação (ID. 115849025 - Pág. 36/58), o qual sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, sobrevindo decisão de deserção (ID. 115849025 - Pág. 61), circunstância que permitiu o regular prosseguimento da fase executiva, iniciada ainda nos idos de 2009 (ID. 115849025 - Pág. 67/68).

Na fase de execução, os executados opuseram embargos à execução (ID. 115849025 - Pág. 134/147), os quais foram rejeitados (ID. 115849025 - Pág. 203), sobrevindo, posteriormente, exceção de
pré
-executividade apresentada no ID. 115849025 - Pág. 216 / 115849026 - Pág. 13, igualmente rejeitada (ID. 115849026 - Pág. 28).

Contra esta última decisão foi interposto agravo de instrumento (ID. 115849026 - Pág. 46/71), ao qual foi negado provimento pelo acórdão de ID. 115849026 - Pág. 99/109, mantendo-se hígida a execução e íntegra a exigibilidade do crédito perseguido pelo exequente.

O mesmo panorama processual se repetiu nos atos subsequentes, uma vez que Shirley Marchi Bento (cônjuge do executado) apresentou petição suscitando nulidades (ID. 115849026 - Pág. 193/202), pretensão rejeitada pela decisão constante no ID. 115849027 - Pág. 40), contra a qual foi manejado novo agravo de instrumento (ID. 115849027 - Pág. 45/53), igualmente desprovido (acórdão de ID. 115849027 - Pág. 80/86).

Na sequência, houve tentativa de rediscussão perante o Superior Tribunal de Justiça, ultimando na interposição de agravo interno em recurso especial, o qual também restou desprovido (ID. 115849027 - Pág. 127/132).

Mais adiante,
Aderval
Bento formulou pedido de tutela incidental (ID. 115849027 - Pág. 184/190, novamente rejeitado pela decisão de ID. 115849027 - Pág. 192/194.

Em resumo, simplesmente todas as insurgências dos devedores – e foram muitas – restaram manifestamente inexitosas.

Cumpre observar, ainda, aspecto processual particularmente relevante para a adequada compreensão da controvérsia ora examinada.
Somente em 16/08/2021, quando o feito já se encontrava em fase avançada de execução, inclusive com atos expropriatórios voltados à realização de leilão do bem penhorado, aportou aos autos substabelecimento sem reserva de poderes em favor do patrono GUSTAVO MARCHI BENTO, conforme ID. 115849031
-
Pág. 13
.

Esse dado assume especial relevância porque o ato processual imediatamente subsequente consistiu justamente na manifestação do Banco da Amazônia S.A. informando a celebração de acordo extrajudicial em âmbito administrativo para quitação da dívida (ID. 115849031 - Pág. 14), sobrevindo, logo em seguida, a petição subscrita pelo referido patrono postulando honorários advocatícios em seu favor, com fundamento na diferença entre o valor atualizado da execução e o montante objeto da transação administrativa, conforme ID. 115849033 - Pág. 1.

Tal circunstância chama particularmente atenção porque, em termos práticos,
a única manifestação processual subscrita pelo referido patrono em nome dos executados foi precisamente aquela em que postulou honorários advocatícios em decorrência do deságio obtido na composição extrajudicial celebrada entre as partes
.

E aqui merece destaque aspecto igualmente relevante,
não se está diante de hipótese em que o exequente tenha prosseguido indevidamente com a execução apesar de já solucionada a controvérsia em âmbito administrativo. Ao contrário, o Banco da Amazônia S.A., tão logo formalizada a composição, comunicou oportunamente o acordo nos autos e requereu a extinção do feito em razão da satisfação da obrigação, inexistindo qualquer resistência processual abusiva ou comportamento que pudesse justificar inversão superveniente da sucumbência em desfavor do credor.

Esse histórico processual evidencia, de maneira inequívoca, que
os executados não obtiveram, ao longo de mais de uma década de tramitação processual, qualquer pronunciamento jurisdicional favorável apto a reconhecer excesso de execução, nulidade do título, inexigibilidade do débito, procedência de tese defensiva ou mesmo redução judicial do crédito perseguido pelo exequente
.

Ao contrário, o Banco da Amazônia S.A. sagrou-se vencedor em todas as insurgências processuais deduzidas ao longo da demanda, circunstância que consolidou, em favor de seus patronos, o direito aos honorários sucumbenciais decorrentes da integral sucumbência dos executados.

Foi exatamente nesse contexto processual, já consolidada a posição jurídica favorável do Banco e após sucessivas derrotas processuais dos executados, que sobreveio a composição extrajudicial noticiada nos autos, por meio da qual as partes ajustaram o pagamento da quantia de R$ 1.123.000,00 para quitação do débito executado, cujo valor atualizado indicado pelo próprio exequente alcançava R$ 8.424.526,99.

A partir desse momento processual, o embargante passou a sustentar que a diferença entre o valor atualizado do débito executado e o montante efetivamente pago configuraria renúncia parcial do crédito pelo exequente, circunstância que, segundo sua tese, atrairia a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil e justificaria a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Com a devida vênia, contudo, essa construção jurídica não encontra amparo no sistema processual vigente, nem na finalidade normativa do art. 90 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo foi concebido para disciplinar hipóteses específicas em que a extinção do processo decorre de comportamento processual unilateral ou de reconhecimento jurídico da pretensão adversa, estabelecendo critérios de distribuição da sucumbência nas situações de desistência, reconhecimento do pedido, renúncia ou transação.

No §1o, o legislador cuidou precisamente das hipóteses em que há desistência, renúncia ou reconhecimento parcial do pedido, situações nas quais uma das partes efetivamente abdica de parcela da pretensão anteriormente sustentada em juízo ou reconhece juridicamente o direito afirmado pela parte adversa.

A lógica da norma é clara, se determinada parcela da pretensão deixa de ser controvertida por ato unilateral da própria parte que anteriormente a resistia, mostra-se legítima a redistribuição proporcional da sucumbência correspondente à parcela objeto da desistência, reconhecimento ou renúncia.

É justamente por isso que o dispositivo incide, por exemplo, quando o autor desiste parcialmente da ação, quando o réu reconhece parcela do pedido formulado ou quando há renúncia expressa a determinada pretensão deduzida em juízo.

Nada disso ocorreu na hipótese dos autos
.

O Banco da Amazônia S.A. jamais reconheceu improcedência da execução, jamais admitiu excesso executório, jamais acolheu tese defensiva deduzida pelos executados e tampouco renunciou unilateralmente ao crédito perseguido judicialmente.

Ao contrário, o exequente venceu absolutamente todas as insurgências processuais apresentadas ao longo de mais de uma década de tramitação, mantendo íntegra a exigibilidade do título executivo e conduzindo legitimamente a execução até estágio avançado de constrição patrimonial.

O que sobreveio ao final não foi desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico da tese adversa, mas mera transação bilateral celebrada entre credor e devedores, mediante concessões recíprocas livremente ajustadas pelas partes, nos moldes do art. 840 do Código Civil.

A diferença entre as hipóteses é substancial, porquanto na desistência ou renúncia existe abdicação unilateral da própria pretensão processual, circunstância apta a alterar a sucumbência porque representa efetiva submissão à tese jurídica sustentada pela parte adversa.

Na transação, contudo, o que existe é composição negocial fundada em conveniência econômica, pragmatismo e concessões recíprocas, sem qualquer modificação do quadro jurídico anteriormente estabelecido pelo processo.

Ora, é inerente à própria natureza jurídica da transação a existência de concessões econômicas recíprocas entre as partes, razão pela qual eventual deságio obtido no acordo não pode ser automaticamente interpretado como renúncia processual ao crédito anteriormente perseguido em juízo. A redução do montante exigido decorre da lógica negocial própria da autocomposição e não traduz, por si só, reconhecimento de improcedência da pretensão executiva, acolhimento da tese adversa ou abdicação unilateral do direito afirmado pelo credor.

Transformar o simples deságio negocial em hipótese de sucumbência inversa equivaleria a desfigurar completamente o instituto da transação e criar mecanismo de punição justamente contra aquele que viabilizou a autocomposição e permitiu o encerramento consensual do litígio.

E aqui reside, a meu sentir, um dos pontos mais sensíveis da controvérsia.

Entender de maneira diversa não apenas contrariaria frontalmente a lógica normativa do art. 90 do Código de Processo Civil, como produziria resultado manifestamente incompatível com o próprio sistema processual contemporâneo, que prestigia e estimula a solução consensual dos conflitos.

No caso concreto, o Banco da Amazônia S.A., após aproximadamente quatorze anos de tramitação processual e sucessivas vitórias judiciais, aceitou receber R$ 1.123.000,00 em substituição a crédito atualizado que alcançava R$ 8.424.526,99, precisamente para pôr fim ao litígio e viabilizar solução consensual da controvérsia.

A tese sustentada pelo embargante, contudo, conduziria à paradoxal conclusão de que o credor, justamente por ter aceitado composição extremamente vantajosa aos executados, passaria a ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quase milionários em favor do patrono da parte que jamais venceu qualquer tese jurídica no processo.

Em outras palavras, o Banco abriria mão de mais de R$ 7.000.000,00 do crédito executado e, como consequência dessa própria concessão negocial, ainda teria de suportar condenação adicional expressiva a título de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, embora este nunca tenha obtido a procedência de embargos monitórios, impugnação ao cumprimento de sentença, acolhimento de exceção de
pré
-executividade, êxito recursal, reconhecimento de excesso de execução, nulidade do título ou qualquer pronunciamento jurisdicional favorável às teses defensivas deduzidas ao longo da demanda.

Trata-se, com a devida vênia, de construção incompatível com a racionalidade do sistema processual, pois converteria a autocomposição em fator de agravamento da posição jurídica do credor vencedor, criando verdadeiro desestímulo à celebração de acordos em execuções complexas e de longa duração.

Mais do que isso, significaria transformar concessão econômica voluntária em fonte artificial de sucumbência superveniente, situação que o ordenamento jurídico em nenhum momento autoriza.

Justamente por essa razão, também não me parece juridicamente possível sustentar a incidência do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil da forma proposta no voto divergente.

Aliás, a própria literalidade do art. 90 do Código de Processo Civil evidencia a impropriedade da interpretação extensiva pretendida pela divergência.

Isso porque o caput do dispositivo estabelece expressamente que, nas hipóteses de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, “
as despesas e os honorários
” serão suportados pela parte correspondente, repetindo a mesma distinção terminológica no §1o ao prever que “
a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional
”.

Todavia, ao disciplinar especificamente a hipótese de transação, o legislador deliberadamente deixou de fazer qualquer referência aos honorários advocatícios, limitando-se a dispor, no §2o, que “
havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente
”, consignando ainda, no §3o, que “
as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes
”. Senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

A técnica legislativa adotada revela-se inequívoca. Quando pretendeu disciplinar honorários advocatícios, o legislador o fez de maneira expressa. Quando tratou especificamente da transação, contudo, restringiu-se às despesas e custas processuais, sem incluir honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequada interpretação extensiva dos §§2o e 3o para incorporar honorários advocatícios ao conceito de despesas processuais, sobretudo porque tal exegese implicaria criação de obrigação sucumbencial não prevista expressamente na norma.

Tem-se, portanto, que o simples fato
da
transação administrativa celebrada entre as partes não conter disposição expressa acerca dos honorários advocatícios não conduz, por si só, à incidência do art. 90 e parágrafos, do Código de Processo Civil em favor do patrono dos executados.

Isso porque, à época da composição, inexistia qualquer verba honorária sucumbencial constituída em favor do referido patrono, não havendo pronunciamento judicial anterior que lhe reconhecesse crédito honorário perante o exequente, tampouco situação processual apta a justificar sucumbência em desfavor do Banco da Amazônia S.A.

Em rigor, a única verba honorária efetivamente existente e já consolidada no processo era aquela fixada em favor dos patronos do exequente, decorrente justamente da rejeição das sucessivas insurgências apresentadas pelos executados ao longo da demanda.

Desse modo, o silêncio do acordo quanto aos honorários não possui aptidão para criar direito anteriormente inexistente, nem transforma ausência de previsão contratual em hipótese automática de sucumbência recíproca ou superveniente.

Em outras palavras, não havia sequer necessidade jurídica de as partes disciplinarem, na transação, eventual verba honorária em favor do patrono dos executados, precisamente porque tal verba jamais existiu no plano processual.

Com o mais absoluto respeito à compreensão externada pela eminente divergência, tenho que a aplicação do referido dispositivo ao caso concreto, além de pressupor interpretação extensiva incompatível com a hipótese examinada, acaba por produzir consequência ainda mais gravosa e juridicamente problemática.

Isso porque o entendimento segundo o qual “
cada parte deve arcar com os honorários de seu patrono
” não apenas deixa de criar direito honorário em favor do embargante, que jamais o possuíra, como termina por atingir diretamente situação jurídica já consolidada em favor do Banco da Amazônia S.A. e de seus patronos, únicos efetivamente vencedores da demanda ao longo de toda a tramitação processual.

Conforme amplamente demonstrado, os honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados do Banco decorrem de título judicial regularmente constituído ao longo da execução, fundado justamente na sucumbência integral dos executados e na rejeição de todas as insurgências processuais por eles deduzidas.

Tais honorários, inclusive, já são objeto de cumprimento de sentença autônomo no processo n.o 1005971-63.2021.8.11.0055, em curso desde 2021, circunstância que evidencia a existência de situação jurídica consolidada em favor dos patronos do exequente.

Ocorre que, ao afirmar que “
cada parte deve arcar com os honorários do respectivo patrono
”, o voto divergente termina, na prática, esvaziando direito sucumbencial já definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico dos advogados do Banco, embora a insurgência recursal tenha sido deduzida exclusivamente pelo patrono dos executados, que jamais fez jus a honorários sucumbenciais em seu favor.

A consequência prática dessa construção é particularmente sensível.

O advogado dos executados, que não obteve êxito em qualquer das teses defensivas deduzidas ao longo do processo e que jamais foi titular de honorários sucumbenciais contra o Banco, acabaria, por via reflexa, atingindo direito autônomo já consolidado em favor dos patronos da parte vencedora, os quais vêm legitimamente perseguindo seu crédito honorário em execução própria desde 2021.

Em outras palavras, a partir de recurso interposto por quem nunca foi titular de verba sucumbencial, chegar-se-ia à supressão ou neutralização de honorários já reconhecidos judicialmente em favor dos únicos efetivos vencedores da demanda, resultado que, além de incompatível com a causalidade processual estabelecida ao longo de toda a execução, acabaria por desconstituir situação jurídica consolidada sem que sequer houvesse insurgência recursal deduzida pelos titulares da verba honorária atingida, e, frisa-se, sequer integram a presente lide no atual momento processual.

Por essas razões,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, no sentido de
acolher
os Embargos de Declaração
exclusivamente para sanar as omissões apontadas
pelo Superior Tribunal de Justiça,
sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vênia para renovar o pedido de vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia
Senhora Presidente, ma
s
gostaria de apresentar o meu voto.

Recebi o voto-vista do eminente Des. Ricardo Gomes de Almeida,
bastante

criterioso
e que realmente joga luz em cima de vários aspectos da demanda.

Parece que houve uma nova ação, correto Dr. Gustavo?!

Mas, de qualquer sorte,
desperta atenção o ponto frisado pelo Desembargador Ricardo em seu voto e reiterado agora, capaz de esclarecer toda a celeuma
,
reside na circunstância de o novo contrato prever a inexistência de alteração nos honorários advocatícios.

Com essas considerações, Desa. Clarice, pe
ço
vênia a Vossa Excelência para aderir ao voto proferido pelo eminente Relator, Doutor Márcio Guedes, circundado pelo voto bastante criterioso do Des
.
Ricardo Gomes de Almeida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Vot
ei
naquela ocasião acompanha
ndo
o voto do Relator, todavia
fiz
algumas ponderações.

Diante das
ponderações
lançadas, ocorreu o pedido de vista do Des
. Ricardo e de Vossa
Excelência.

Sendo assim, aguardo
o voto de Vossa Excelência
.

ADVOGADO GUSTAVO MARCHI BENTO, OAB/MT 34300/B (ADVOGADO EMBARGANTE):

Senhora Presidente,
gos
t
aria
apenas de fazer um esclarecimento.

A eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
mencionou sobre um novo contrato, todavia inexistiu, Excelência. Inexistiu contrato ou qualquer termo formalizado.

Reitero o que já
havia afirmado na sessão anterior: respeitosamente, cuida-se de um equívoco.

Inexistiu contrato ou acordo formalizado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Ocorreram alterações em algumas cláusulas e, salvo engano, houve modificação no objeto ou na cláusula; o Desembargador Ricardo Gomes de Almeida esclarecerá melhor tal ponto.

O que desperta atenção não seria um novo contrato ou algo semelhante, mas o fato de que este documento — seja um novo contrato, uma nova pactuação ou qualquer que seja a sua natureza — estabelece claramente a inexistência de alteração quanto aos honorários advocatícios anteriormente pactuados.

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Desembargadora Maria Helena, evitava-se adentrar em alguns aspectos para simplificar o julgamento, todavia torna-se necessário prestar esclarecimentos.

Após longa tramitação de ação monitória, na qual houve condenação do
cliente da
parte ora embargante, as partes realizaram transação, noticiada nos autos por meio de petição assinada exclusivamente
assinada
pelo banco.

Naquela peça, a instituição
noticiou
a ocorrência da transação, cujo valor, para
se ter uma ideia de grandeza era em torno de oito milhões e algo mais, e foi realizada uma transação
cujo montante gira
algo em torno de um milhão de reais.
Sem números precisos no momento

O patrono do banco registrou, na ocasião, a inexistência de ajuste quanto aos honorários sucumbenciais.

O Doutor Gustavo
Marchi Bento
insiste perante esta Corte — e, a meu ver, extrapola os limites — na tese da inexistência de acordo escrito nos autos.

Note-se, contudo, que a parte ora embargante jamais questionou o ajuste, visto que lhe foi proveitoso; ao contrário, reconheceu a existência da composição. Esclareceu-se tal ponto no voto, no qual se aponta a petição informativa do acordo.

Senhora Presidência, a questão afigura-se límpida: houve transação. Em tal cenário, descabe cogitar renúncia de parcela perseguida pela parte contrária, pois ocorreu uma composição que reduziu o montante da dívida, fato que consta claramente nos autos.

Inaplicá
vel a incidência de dispositivo relativo à renúncia, visto tratar-se de composição
. T
ambém entendo, como já mencionei
ao próprio Doutor Gustavo
Marchi Bento
,
que não soa justo que o advogado perceba dez por cento sobre o valor do qual o banco abriu mão em sede de composição.

Sob qualquer ótica, o pleito do embargante carece de sentido.

Embora se respeite o pedido de vista, resta evidente a existência de um acordo pelo qual o banco abdicou de parte do crédito, o que atrai a incidência das normas relativas à composição
, específic
as
no Código de Processo Civil
.

Espera-se que tais esclarecimentos elucidem eventuais lacunas remanescentes da leitura do voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Existe um detalhe alegado pelo advogado embargante, que constitui o ponto a se equacionar, referente à participação, ou não, de patronos no referido acordo.

Examinarei exclusivamente tal aspecto, porquanto poderá constituir elemento de suma importância nesse cenário.

Adia-se, portanto, a conclusão do julgamento em face d
o meu
novo e reiterado pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O-VISTA (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2a VOGAL
)
:

Eminentes Pares,

O Banco da Amazônia S.A. ajuizou Ação Monitória em face de TCA Tangará Comércio de Automóveis Ltda.,
Aderval
Bento e outros corréus, visando à cobrança de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário n.o 001/2005, originalmente emitida no valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

O pedido foi julgado procedente, a sentença transitou em julgado em 2009 e o feito passou a tramitar em fase de cumprimento de sentença.

No curso da execução, o Banco da Amazônia informou que aceitaria receber valor substancialmente inferior ao montante então executado para encerramento definitivo da cobrança.

Após o pagamento de R$ 1.123.000,00 (um milhão, cento e vinte e três mil reais) pelos Executados, o Banco peticionou informando a quitação integral do débito e requereu a extinção do processo, consignando que
os honorários advocatícios de seus patronos seriam cobrados em autos apartados, por meio de cumprimento de sentença próprio.

Intimados, os Executados concordaram com a extinção do feito. Contudo, o Advogado Gustavo Marchi Bento requereu a fixação de honorários sucumbenciais em favor da defesa, sob o argumento de que a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente pago caracterizou renúncia parcial do crédito pelo Banco da Amazônia, atraindo a incidência do art. 90, §1o, do Código de Processo Civil.

O Juiz singular homologou a quitação, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e indeferiu o pedido de fixação de honorários formulado pelo patrono dos Executados, sob o fundamento de que não houve desistência da execução, nem renúncia unilateral do crédito, mas solução consensual construída pelas partes para encerramento do litígio. Determinou, ainda, a divisão das custas remanescentes entre os litigantes.

Inconformado, o advogado Gustavo Marchi Bento interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que o Banco da Amazônia abriu mão de parcela substancial do crédito executado ao aceitar valor muito inferior ao montante cobrado, razão pela qual a extinção deveria ter sido fundamentada não apenas no art. 924, II, do CPC, mas também no art. 924, IV, do mesmo diploma legal, com reconhecimento da renúncia parcial do crédito e consequente condenação do Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre a parcela renunciada.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso, manteve o entendimento de que houve autocomposição entre as partes, sem configuração de desistência ou renúncia unilateral do crédito, afastando, assim, a incidência do art. 90, §1o, do CPC.

O Colegiado também consignou que os Executados deram causa ao ajuizamento da demanda e aplicou o princípio da causalidade para afastar os honorários pretendidos pelo Advogado Gustavo Marchi Bento.

Foram opostos sucessivos Embargos de Declaração, nos quais o Recorrente sustenta omissões, obscuridades, contradições e erros materiais no Acórdão, especialmente quanto à exigência de renúncia expressa, aplicação do princípio da causalidade e incidência do art. 90, §2o, do CPC.

Os
Aclaratórios
foram rejeitados, com a aplicação de multa por caráter protelatório no segundo recurso.

Posteriormente, Gustavo Marchi Bento interpôs Recurso Especial.

O STJ deu parcial provimento ao Recurso, reconheceu a existência de omissões nos Acórdãos dos Embargos de Declaração, afastou a multa processual e determinou o retorno dos autos para novo exame das questões suscitadas, especialmente quanto à fundamentação relativa à exigência de renúncia expressa, à aplicação do princípio da causalidade e à incidência do art. 90, §2o, do CPC.

Os Embargos de Declaração foram incluídos na pauta da sessão de 31/03/2026.

Em seu voto, o Relator, Juiz Marcio Aparecido Guedes, destacou que o rejulgamento decorre de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de omissões no Acórdão anteriormente proferido, impondo a reapreciação das questões suscitadas nos Embargos de Declaração.

No mérito, consignou que não se verifica hipótese de renúncia ao crédito por parte do Exequente, mas sim de transação, caracterizada por concessões recíprocas entre as partes, nos termos do art. 840 do Código Civil.

Ressaltou que o pagamento de valor inferior ao originalmente executado configura elemento inerente à dinâmica negocial, e não torna possível atribuir ao credor abdicação unilateral de direito sem manifestação inequívoca nesse sentido, a qual deve ser interpretada de forma restritiva, conforme os
arts
. 107 e 114 do Código Civil.

Afirmou, ainda, que a extinção da Execução decorreu do adimplemento da obrigação ajustada entre as partes, e não há fundamento para aplicação do art. 90, §1o, do CPC, uma vez que não houve desistência ou renúncia, mas composição bilateral do litígio.

No tocante aos honorários advocatícios, entendeu aplicável o princípio da causalidade, sob o fundamento de que a execução foi proposta em razão da inadimplência dos Executados, circunstância que atrai a responsabilidade destes pelo ônus sucumbencial, motivo pelo qual não é possível transferir tal encargo ao Exequente em razão de acordo posterior.

Afastou, ademais, a incidência do art. 90, §2o, do CPC, por entender que o referido dispositivo trata exclusivamente da divisão das despesas processuais, e não abrange honorários advocatícios, os quais permanecem submetidos ao regime do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, acolheu os Embargos de Declaração apenas para suprir as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo integralmente o resultado do julgamento da Apelação.

Pedi vista dos autos e, na sessão de 14/04/2026, apresentei voto pelo acolhimento dos
Aclaratórios
, com efeitos infringentes, reformando, em parte, o Acórdão para estabelecer que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono, entendimento inicialmente acompanhado pelo 1o Vogal, Exmo. Desembargador Ricardo Gomes de Almeida.

Ante a divergência instaurada, a conclusão do julgamento foi adiada para a aplicação da técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Na sessão seguinte, realizada em 05/05/2026, formulei novo pedido de vista, compartilhado pelo 1o Vogal, Des. Ricardo Gomes de Almeida, após indagações e dúvidas suscitadas pela Desa.
Marilsen

Addario
Andrade.

Em 12/05/2026, o Desembargador Ricardo Gomes de Almeida apresentou voto acompanhando o entendimento do Relator e, no mesmo sentido, votou a Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Para afastar qualquer dúvida quanto à matéria devolvida, passo a novo exame dos autos e, desde logo, reconheço do equívoco no voto anteriormente proferido.

De fato, não se sustenta o meu voto anterior pois atribui aos Embargos de Declaração alcance incompatível com os limites traçados pelo Superior Tribunal de Justiça.

O retorno dos autos a esta Corte não teve por finalidade reabrir o julgamento da Apelação, substituir a conclusão anteriormente adotada pelo Colegiado ou promover nova disciplina da sucumbência, mas apenas suprir as omissões pontualmente identificadas no julgamento dos
Aclaratórios
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o direito do Embargante à percepção de honorários advocatícios, tampouco afirmou a ocorrência de renúncia parcial do crédito pelo Banco da Amazônia. Limitou-se a determinar que este Tribunal se manifeste expressamente sobre três pontos: o fundamento jurídico para afastar a tese de renúncia sem manifestação inequívoca do credor, a aplicação do princípio da causalidade e a incidência, ou não, do art. 90, §2o, do CPC.

Desse modo, a atuação deste Colegiado, neste momento processual, deve permanecer restrita à integração do julgado, sem novo exame amplo da controvérsia já enfrentada na Apelação.

No caso, o pagamento de valor inferior ao montante executado decorreu de composição celebrada entre credor e devedores com o objetivo de quitar a execução. Não se extrai desse ajuste, por si só, renúncia unilateral do Exequente ao crédito, pois a transação, por definição, pressupõe concessões recíprocas, ao passo que a renúncia deve ser interpretada restritivamente.

A renúncia, embora independa de forma especial quando a lei não a exigir, deve resultar de manifestação inequívoca do titular do direito. No caso, o Banco da Amazônia não formulou pedido de renúncia, mas requereu a extinção do feito em razão da quitação decorrente do ajuste celebrado com os Executados.

Assim, escorreita a conclusão de que não incide o art. 90, §1o, do CPC, pois a hipótese dos autos não se enquadra em desistência, renúncia ou reconhecimento parcial do pedido, mas em composição bilateral destinada à satisfação da obrigação ajustada.

De igual modo, não há como afastar o princípio da causalidade.

A execução teve origem na inadimplência dos Executados, circunstância incontroversa, e que legitimou a formação do título executivo judicial e o subsequente cumprimento de sentença.

O acordo posterior não inverte automaticamente essa responsabilidade, sobretudo quando não houve reconhecimento de excesso de cobrança, inexigibilidade parcial do crédito ou sucumbência do Exequente.

Em outras palavras, a composição não rompeu o nexo causal originariamente estabelecido pela inadimplência dos devedores, permanecendo hígida a conclusão de que os Executados deram causa à instauração da execução.

Quanto ao art. 90, §2o, do CPC, a norma disciplina a repartição das despesas processuais quando a transação não dispõe de modo diverso e, neste caso, a sua aplicação não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos Executados, sobretudo porque a pretensão deduzida no Recurso de Apelação estava fundada na alegada renúncia parcial do crédito, tese expressamente afastada pelo Colegiado.

Aliás, a pretensão deduzida pelo Embargante, desde a origem, não consistiu em simples divisão equitativa dos honorários entre os litigantes, mas na condenação do Banco da Amazônia ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, sob o fundamento de suposta renúncia parcial do crédito, tese já afastada pelo Colegiado.

Ante o exposto, retifico o voto anteriormente proferido,
acompanho o Relator
,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para suprir as omissões indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem efeitos modificativos
, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento da Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Não havendo qualquer divergência entre os votos, registra-se, portanto, que estou de acordo com todos os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026